Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744684-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER BRITO DE SOUZA RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas à satisfação do crédito exequendo. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise. 4. Na hipótese dos autos, a medida coercitiva atípica requerida é desproporcional e não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito. 5. Agravo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, articulando a necessidade da adoção de medidas executivas atípicas para realização da execução, tendo em vista o insucesso das tentativas de penhora e a existência de fortes indícios de que o recorrido possui patrimônio oculto. Pede seja determinada a suspensão da CNH do recorrido, assim como o bloqueio dos cartões de crédito, conforme condições previstas na referida norma. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação), sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Após analisar o tema, tenho que a suspensão da carteira de habilitação ou dos cartões de crédito, não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, as medidas pretendidas pela agravante apenas teriam o condão de punir o devedor, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. (...) Logo, as requeridas medidas coercitivas atípicas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência do agravado. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo. (ID 69085922). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028